Tribunal: STF
Processo: RE 1595759
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em Recurso Extraordinário. PIS. Cofins. Vendas inadimplidas. Base de cálculo. Fato gerador. Tema RG nº 87. Pressupostos de embargabilidade. Ausência. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está presente algum dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada foi fundamentada a partir do entendimento deste Relator, endossado pela transcrição da argumentação considerada pertinente, tanto a mencionada em peça do processo quanto a constante da jurisprudência do STF citada.
4. As alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissões na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita.
IV. Dispositivo
5. Embargos rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.022; 1.023; 1.026, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020; MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022.

DECISÃO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CSN Cimentos Brasil S.A. contra pronunciamento individual pelo qual neguei seguimento a recurso extraordinário, assim ementado:

“Direito Tributário. Recurso Extraordinário. PIS. Cofins. Vendas inadimplidas. Base de cálculo. Fato gerador. Tema RG nº 87. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Na decisão recorrida, manteve-se a impossibilidade de creditamento de PIS e Cofins sobre vendas definitivamente inadimplidas, alinhando-se ao Tema RG nº 87.
2. A recorrente alegou que a incidência de PIS/Cofins sobre vendas definitivamente inadimplidas extrapola o limite material constitucional, não caracteriza a realização do fato gerador ou acréscimo de riqueza e viola os princípios da capacidade contributiva, legalidade e vedação ao confisco.
3. No acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, deu-se provimento parcial à apelação, limitando-se os efeitos da decisão à data da incorporação da autora original.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as vendas definitivamente inadimplidas podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins.
III. Razões de decidir
5. O Sistema Tributário Nacional adota o regime de competência como regra geral para apuração dos resultados das empresas.
6. O fato gerador da obrigação de PIS e Cofins ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, ou seja, com a entrega do produto, e não com o recebimento do preço acordado. A disponibilidade jurídica da receita compõe o aspecto material da hipótese de incidência das contribuições.
7. A legislação específica prevê a exclusão das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, mas não há disposição permitindo a exclusão das vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições.
8. A interpretação de hipóteses de exclusão de crédito tributário deve ser restritiva, conforme o art. 111 do Código Tributário Nacional.
9. As vendas canceladas anulam o fato gerador do tributo, pois o negócio jurídico é desfeito, o que não ocorre com o inadimplemento, definitivo ou não, em que o fato gerador subsiste. O adimplemento da obrigação não é elemento essencial do fato gerador.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.” (e-doc. 354).

2. Nos presentes embargos declaratórios, a parte embargante alega que na decisão embargada houve omissões. 

2.1. Sustenta que na decisão não houve manifestação acerca da ausência de identidade entre o presente caso e o Tema nº 87 da sistemática da Repercussão Geral, tampouco sobre a definitividade do inadimplemento, aspecto essencial para a adequada solução da controvérsia.

2.2. Defende que “a ocorrência do fato gerador requer a subsunção do fato a todos os aspectos da hipótese de incidência, à luz da própria fenomenologia da incidência tributária” (e-doc. 355, p. 2).

É o relatório.

Decido.

3. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.

4. Com efeito, no art. 1.022 do Código de Processo Civil se estabelece que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Por sua vez, no art. 1.023 se prevê o seguinte: 

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

5.  Não se sustenta o argumento de omissão sob alegação de falta de fundamentação a respeito de aspectos apontados. A decisão embargada foi fundamentada a partir do entendimento deste Relator, endossado pela transcrição da argumentação considerada pertinente, tanto a mencionada em peça do processo quanto a constante da jurisprudência do STF citada. 

6. Nesse prisma, a partir da análise dos argumentos trazidos pela embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é mera inconformidade com a decisão proferida.

7. Assim, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos feição para a qual não foi desenhada essa modalidade de recurso. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 
(MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020). 

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.º 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 
(MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 
(MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” 
(MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022).

8. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissões na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita.

9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica advertida a parte de que a oposição de novos embargos de declaração poderá resultar na aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator